Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018230-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO ALCIDES DA SILVA - CPF: 352.156.231-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO FIGUEIREDO ROCHA - CPF: 460.899.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 868.039.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DE GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 1000426-96.2025.8.11.0014, movidos no bojo de execução de cédula de crédito rural promovida pelo Banco do Brasil S.A. contra Mauro Alcides da Silva, em razão da penhora de veículo alegadamente utilizado como instrumento de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegada impenhorabilidade de bem móvel essencial à atividade laboral; e (ii) a dispensa de caução como condição para suspensão da execução, ante a demonstração de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil admite a pluralidade de 3. O art. 833, V, do CPC protege da penhora os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, entendimento reforçado por jurisprudência consolidada do STJ. 4. No caso, restou comprovado que o veículo penhorado é utilizado diretamente pelo agravante nas atividades de construção de cercas e pequenos fretes, tratando-se de instrumento essencial à subsistência do devedor. 5. A privação de tal bem comprometeria a capacidade laboral do agravante, ensejando risco de dano grave e de difícil reparação, o que justifica a suspensão da execução com base no art. 919, § 1º, do CPC. 6. A exigência de caução deve ser afastada, ante a demonstração de hipossuficiência econômica do agravante, confirmada por sua representação pela Defensoria Pública e pela natureza de suas atividades profissionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, dispensando-se a garantia do juízo.

Tese de julgamento:
"1. É impenhorável o veículo comprovadamente utilizado como instrumento de trabalho essencial ao exercício da atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC. 2. A exigência de garantia para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser dispensada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2024; TJMT, N.U 1011328-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.05.2025; AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
apresentado por
MAURO ALCIDES DA SILVA
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar a decisão proferida no id. 192854096, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT no bojo dos Embargos à Execução n. 1000426-96.2025.8.11.0014.

O agravante, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF sob o nº 352.156.231-04, residente e domiciliado no Distrito de Jarudore, n. 1220, no Município de Poxoréu/MT, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (n. 1000200-62.2023.8.11.0014) consubstanciada em uma
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, identificada pelo nº 40/02811-9, no valor de R$ 99.960,00 (noventa e nove mil novecentos e sessenta reais).

Narra que, após a devida citação, no dia 27/11/2024, o Oficial de Justiça procedeu à penhora e avaliação dos seguintes bens: 1 (um) veículo marca
STRADA WORKING CE, marca Fiat, ano 2013
, modelo 2014 álcool/gasolina, cor branca, placa OBK 0797, Chassi 9BD578241E7758780, RENAVAM 00598300732, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e 1 (uma) motocicleta marca
HONDA/NXR 160 BROS ESD, ano 2015
, modelo 2015 álcool/gasolina, cor preta, placa QBG 7854/MT, RENAVAM 1047919424, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de penhora e avaliação acostado no id. 291253378-pág. 143/144.

Sustenta que o veículo penhorado
STRADA WORKING CE é utilizado como meio de trabalho do agravante
, sendo, portanto, impenhorável, nos termos da legislação vigente. Em suas palavras:
"o agravante exerce o labor de construção de cercas e realiza pequenos fretes, utilizando, para ambas as atividades, o veículo denominado STRADA WORKING CE, que possui uma carroceria na qual o agravante transporta os materiais e ferramentas necessárias para a construção das cercas, bem como para prestar serviços de frete de pequenas cargas e entulhos."

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho, sustentando que
"a finalidade do referido dispositivo é preservar condições mínimas de subsistência do devedor. O veículo de trabalho está intrinsecamente ligado a esta finalidade, pois enquadra-se perfeitamente como instrumento necessário ou útil ao exercício da profissão do agravado, devendo ter proteção legal equivalente."

Argumenta ainda que estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, e art. 300 do CPC para concessão do efeito suspensivo:
I) PROBABILIDADE DO DIREITO
, demonstrada através da manifesta impenhorabilidade do bem móvel utilizado como instrumento essencial ao exercício da atividade laboral;
II) PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL
, configurado pela penhora de bem móvel necessário para geração de renda, que garante a subsistência de forma digna;
III) GARANTIA SUFICIENTE
, admitindo a jurisprudência do STJ a exceção da regra desde que comprovada a insuficiência de recursos, demonstrada por meio de comprovante de renda e declaração de hipossuficiência.

Apresentou como prova da utilização do veículo como instrumento de trabalho declaração de prestação de serviços firmada por cliente, além de imagens e vídeos que demonstram a utilização do veículo no exercício de suas atividades laborais.

Por fim, requer que seja reforma da decisão recorrida para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que estão preenchidos os requisitos legais, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tutela recursal deferida no Id. 291770861.

Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com a certidão de decurso de prazo de Id. 297240359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se que o agravado ajuizou ação executiva, oriunda da
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, identificado pelo nº 40/02811-9.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MAURO ALCIDES DA SILVA
contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, particularmente no que se refere à impenhorabilidade do veículo utilizado como instrumento de trabalho e à possibilidade de dispensa da garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica comprovada.

O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando o juiz, a requerimento do embargante e desde que relevante a argumentação e se houver risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, atribuir tal efeito, sendo imprescindível que esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A
ratio legis
do dispositivo busca equilibrar a efetividade da execução com a proteção dos direitos fundamentais do devedor, permitindo a suspensão excepcional quando demonstrada a presença cumulativa dos requisitos legais: relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

A análise da probabilidade do direito invocado pelo agravante fundamenta-se na alegação de impenhorabilidade do veículo
STRADA WORKING CE
, com supedâneo no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente serem impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

Conforme documentado nos autos, o agravante exerce as atividades de construção de cercas e prestação de serviços de frete, utilizando o veículo como instrumento essencial para o transporte de materiais, ferramentas e cargas necessárias ao desempenho de suas funções laborais. As provas apresentadas, incluindo declaração de prestação de serviços e documentação fotográfica, demonstram efetivamente a utilização profissional do bem móvel.

A proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC encontra fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, tendo por escopo preservar as condições mínimas de subsistência do devedor, impedindo que a execução comprometa definitivamente sua capacidade laborativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que veículos utilizados como instrumentos de trabalho enquadram-se na proteção legal conferida pelo dispositivo processual, desde que comprovada sua essencialidade para o exercício da atividade profissional. Neste sentido, o julgamento proferido no REsp 2.173.633/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que "em regra, o carro utilizado pelo devedor para o exercício de sua profissão é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, ressalvadas as exceções previstas em lei".

A interpretação sistemática do dispositivo legal revela que a proteção conferida aos instrumentos de trabalho possui caráter alimentar, uma vez que sua perda compromete diretamente a capacidade de geração de renda do devedor, afetando não apenas sua subsistência, mas também de sua família. Tal entendimento harmoniza-se com os postulados constitucionais que consagram a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. A propósito:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo utilizado na atividade empresarial. Alienação fiduciária. Impenhorabilidade
reflexa reconhecida. Provimento.

Tese de julgamento:
1. “A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se reflexamente aos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, quando comprovado que o bem é essencial ao exercício da atividade profissional do executado”. 2. “A penhora de bem essencial à atividade do devedor deve ser afastada quando não esgotadas medidas menos gravosas, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução”.

(N.U 1011328-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

O veículo automotor utilizado de forma comprovada como instrumento de trabalho é impenhorável, nos termos art. 833, V, do CPC. Alegações genéricas de simulação contratual e de uso diverso do veículo não afastam a presunção de veracidade das provas documentais apresentadas.

A tentativa de preservar bem essencial à atividade profissional não configura, por si só, fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V
.Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1.0000.24.198049-9/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 26.06.2024.

(N.U 1009203-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025 – grifo nosso)

No caso concreto, a natureza das atividades desenvolvidas pelo agravante - construção de cercas e transporte de cargas - torna inequívoca a necessidade do veículo para o exercício de suas funções laborais. A utilização do automóvel como meio de transporte de materiais e ferramentas revela-se indispensável para o desempenho das atividades profissionais, caracterizando-se como verdadeiro instrumento de trabalho protegido pela legislação processual.

A configuração do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação decorre da natureza alimentar da proteção conferida aos instrumentos de trabalho. A privação do veículo utilizado como instrumento essencial ao exercício da atividade profissional ocasiona prejuízo que transcende a esfera meramente patrimonial, comprometendo imediatamente a capacidade laborativa do devedor e sua fonte de sustento.

A impossibilidade de exercer suas atividades profissionais gera consequências que se projetam no tempo, impedindo o cumprimento de contratos já firmados e a captação de novos clientes, ocasionando prejuízos econômicos que comprometem a reputação profissional e a continuidade da atividade econômica.

O caráter urgente da medida justifica-se pela dependência imediata do veículo para atender às demandas da clientela, considerando que a demora na apreciação da questão pode resultar na perda definitiva de oportunidades de trabalho e no comprometimento irreversível da atividade econômica desenvolvida pelo agravante.

A exigência de garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da isonomia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal exigência pode ser dispensada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor.

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No presente caso, a representação do agravante pela Defensoria Pública do Estado constitui presunção legal de hipossuficiência, dispensando a prestação de caução. Além disso, a própria natureza das atividades exercidas pelo agravante - pequenos fretes e construção de cercas - evidencia sua condição econômica modesta, incompatível com a exigência de garantias adicionais.

A dispensa de caução em casos de hipossuficiência encontra fundamento no princípio da isonomia e no direito fundamental de acesso à justiça, evitando que a exigência de garantias se torne óbice intransponível ao exercício do direito de defesa.

A interpretação sistemática dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, conjugada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, conduz à conclusão de que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A probabilidade do direito invocado resta caracterizada pela manifesta impenhorabilidade do veículo utilizado como instrumento de trabalho, conforme demonstrado pelas provas documentais apresentadas nos autos. O risco de dano grave de difícil reparação configura-se pela natureza alimentar da proteção conferida aos instrumentos de trabalho, cuja privação compromete imediatamente a capacidade laborativa do devedor.

A exigência de garantia do juízo, por sua vez, deve ser dispensada em face da comprovada hipossuficiência econômica do agravante, evidenciada pela representação através da Defensoria Pública e pela natureza das atividades profissionais desenvolvidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução n. 1000426-96.2025.8.11.0014, dispensando a prestação de caução em face da hipossuficiência econômica comprovada do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025